Tribunal: TJDFT
Processo: 0726727-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Confissão espontânea.
1 - As circunstâncias do flagrante – apelante abordado após esquivar-se de viatura policial, na posse de aparelho celular furtado, em local conhecido pela venda de bens de origem ilícita - evidenciam dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - No crime de receptação, se o acusado não admite que recebeu aparelho celular produto de crime, ciente da sua origem ilícita, não incide a atenuante da confissão espontânea.
3 - Apelação não provida.